Tribunal: TCU
Processo: 040.344/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3598/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em face de determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , da Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que estas contas especiais tratam de indícios de irregularidades no pagamento de honorários advocatícios, pelo no município de Bom Jesus/RN, que teriam sido destacados de precatório do Fundef e pagos ao escritório de advocacia Borges e Renovato Advogados S/C) e aos respectivos cessionários, Medeiros Sampaio Advocacia S/C Ltda., Henrique Carvalho Advogados, Davi Lima Advocacia - Sociedade Individual de Advocacia, Queiroz Cavalcanti - Advocacia e E.S. Informática Ltda.; Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 528, de 18/3/2022, transitada em julgado, em 6/8/2022, que estabeleceu que a vedação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos oriundos de precatório do Fundef não descumpre preceito fundamental, contrariando a decisão deste Tribunal objeto do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, por intermédio daquela decisão, a Suprema Corte decidiu por permitir o pagamento de honorários advocatícios contratuais com a utilização da parcela correspondente aos juros de mora advinda dos precatórios do Fundef, superando a tese consolidada no Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário , que afirmava que os juros de mora tinham a mesma natureza do principal; Considerando que a então Secretaria de Controle Externo da Educação da Cultura e do Desporto (SecexEducação), identificou que, in caso , a parcela de juros de mora representa, aproximadamente, 134,9% do valor de face do precatório, consideravelmente superior aos destaques de honorários advocatícios, que foram fixados contratualmente em 20% do valor do precatório; Considerando, portanto, não há indícios de que tenham sido realizados pagamentos de honorários advocatícios contratuais com recurso advindo de parcela do principal atualizado do precatório do Fundef; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 86, 87 e 89); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, e nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte cópia do presente processo, para a adoção das providências que entender cabíveis, dando ciência deste acórdão aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.344/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Borges e Renovato Advogados S/c (06.925.876/0001-25); Davi Lima Advocacia (06.014.214/0001-01); Henrique Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Medeiros Sampaio Advocacia S/c Ltda. (01.717.055/0001-80); Moacir Amaro de Lima (XXX.370.604-XX); Queiroz Cavalcanti - Advocacia (02.636.065/0001-53); e E. S. Informática Ltda. (02.093.296/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Borges e Renovato Advogados S/c; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Medeiros Sampaio Advocacia S/c Ltda; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Davi Lima Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando e S Informatica Ltda; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Queiroz Cavalcanti - Advocacia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.